Tribunal: TCU
Processo: 046.941/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1982/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, em desfavor de Montgomery Pastorelo Benites e André Pinto Donadio, em razão de cessão da empregada Izaura Dias Moreira à entidade sindical SINDIFISC-PR, entre janeiro/2012 e dezembro/2014, e da celebração de acordo trabalhista considerado danoso ao conselho profissional; Considerando os pareceres exarados pela então denominada Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 92-94) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 95), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, na modalidade intercorrente ainda na fase interna da TCE, porquanto transcorreram mais de 3 anos entre a instituição da Comissão de Sindicância para apuração de causas da intervenção no Coren/PR (Portaria Cofen 580, de 3/6/2014, peça 44, p. 7) e a assinalação de prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância (Portaria Cofen 1476, de 9/10/2018, peça 44, p. 12); e Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c o art. 212 do Regimento Interno/TCU; e b) informar ao Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem do Paraná e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 046.941/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Pinto Donadio (XXX.145.849-XX); Montgomery Pastorelo Benites (XXX.280.089-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rafael Munhoz Fernandes (60925/OAB-PR), representando Conselho Regional de Enfermagem do Paraná. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.